Tribunal: STF
Processo: RHC 61139
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO
INQUERITO POLICIAL. APURAR SE OS DEPOIMENTOS FORAM PRESTADOS,
LIVREMENTE OU SOB COAÇÃO, BEM ASSIM SE A AUTORIDADE POLICIAL AGIU
COM EXCESSO OU ABUSO DE PODER CONSTITUEM QUESTÕES INSUSCETIVEIS DE
EXAME EM HABEAS CORPUS, POR VERSAREM DISCUSSÃO EM TORNO DE FATOS E
PROVAS. EVENTUAIS VÍCIOS DE INQUERITO POLICIAL, DE OUTRA PARTE, NÃO
AFETAM A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.